Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDACÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL contra pronunciamento do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de reconsideração da Decisão que não submeteu ao regime dos precatórios o cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor pela parte ora agravada. (Id Num. 149481315 - proc. 0700773-51.2018.8.07.0018). Afirma a Recorrente, em síntese, que ao contrário do entendimento do Juizo de Primeiro Grau, encontra-se submetida ao regime dos precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, argumentando que apesar de instituída sob regime privado, trata-se de Fundação Publica, sem fins lucrativos, subsidiada com orçamento público para o desenvolvimento de atividade de interesse público. Invoca julgados que considera favoráveis à tese recursal, em especial o acórdão proferido na ADPF 524/DF - STF. Afirma que está demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo da demora, que decorre do prosseguimento de uma execução eivada de vício de procedimento, em detrimento do patrimônio público. É a suma do necessário. De início, sem olvidar de que pedido de reconsideração não reabre à parte a oportunidade de atacar ato contra o qual não recorreu tempestivamente, uma vez que o objeto da controvérsia diz respeito à questão procedimental, que é de ordem pública, não sujeita à preclusão, considerando a presença dos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. No caso, consignou o MM Juiz: “[...] a FAP submete-se aos procedimentos executórios das empresas privadas, não gozando de privilégios processuais nos moldes atribuídos à Fazenda Pública, não se estendendo à instituição de direito privado as regras contidas no artigo 100 do CF que prevê a execução por meio de precatórios [..]” A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Apesar de se tratar de fundação pública vinculada à Secretaria de Estado para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, tem personalidade jurídica de direito privado, adquirida mediante inscrição de seu ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, com patrimônio e administração próprios, não se vislumbrando, sob um analise de cognição sumária, plausibilidade nas alegações de que usufrui dos privilégios outorgados às pessoas jurídicas de direito público. Nesse sentido: AGI 20160020184157AGI – ac. 1102939 - 4a TURMA CÍVEL – Rel. FERNANDO HABIBE - DJE : 18/06/2018). Oportuno ainda observar que o entendimento do C. STF exarado no julgamento da ADPF 524/DF, invocado pela Agravante, não favorece a tese recursal, pelo menos em princípio. O aludido julgado, ao consignar que o METRO-DF, sociedade de economia mista, submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF), ressaltou a natureza essencialmente pública do serviço desenvolvido. Não se olvida de que a Fundação-Agravante foi instituída com a finalidade estimular, apoiar e promover o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, como estabelecido no § 1o do art. 1o da Lei Distrital no 347/1992. Nada obstante, como já decidiu este eg. TJDFT no precedente supra citado, embora seja de interesse coletivo, não representa atividade típica do Estado, uma vez que poderia ser desempenhada por qualquer outro ente de direito privado, não se revelando, numa análise de cognição sumária, como serviço de natureza essencialmente pública. Diante do exposto, sem vislumbrar a presença do requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Ouça-se a parte agravada. I. Brasília, 29 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator